Tribunal: TJBA
Processo: 8002330-05.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002330-05.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL, LARISSA MAIRA CASTELO BRANCO FERREIRA

APELADO: AILTON DO CARMO MATOS

Advogado(s)
:
PERSEU MELLO DE SA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS RESCISÓRIAS. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. FICHA FINANCEIRA JUNTADA EM GRAU RECURSAL. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o município ao pagamento de verbas salariais não pagas (salários, décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional) e indenização por danos morais, fixando honorários sucumbenciais em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se houve comprovação do pagamento das verbas pleiteadas; (ii) se o atraso no pagamento de verbas salariais configura dano moral; e (iii) se o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A ficha financeira juntada apenas na fase recursal, além da juntada intempestiva, constitui documento produzido unilateralmente pelo ente público que, por si só, não se presta a comprovar o efetivo pagamento das verbas devidas.

4 - Incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu, impondo-se o reconhecimento do direito do servidor ao recebimento das verbas rescisórias.

5 - O inadimplemento de verbas salariais, por si só, repercute na esfera patrimonial do servidor, não caracterizando automaticamente dano moral, que somente se configura quando demonstrada situação excepcional com efetiva repercussão na esfera extrapatrimonial, ausente no caso concreto.

6 - Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, conforme art. 86 do CPC, mantido o percentual de 20% sobre o valor da condenação, ficando o município responsável pelo pagamento de 85% da verba honorária em favor do advogado do autor, e o autor pelo pagamento dos 15% restantes em favor do procurador municipal, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e 14, 86, 98, § 3º, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, APL 80008540220188050133; TJ/BA, Apelação nº 0000863-42.2014.8.05.0133; TJ/BA, Apelação nº 0500107-70.2013.8.05.0113; TST, RR nº 10932-08.2016.5.15.0143; TST, RR 00203450420205040372.

Vistos,
relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº 8002330-05.2022.8.05.0208, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE REMANSO e como apelado AILTON DO CARMO MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça